Tribunal: STF
Processo: Rcl 59219
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Espírito Santo do Pinhal contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0011254-64.2016.5.15.0034, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.288.440 (vinculado ao Tema 1.143 da repercussão geral) e na ADI nº 3395.



    O Município de Espírito Santo do Pinhal alega que, não obstante tenha suscitado a incompetência da Justiça do Trabalho no Processo nº 0011254-64.2016.5.15.0034 - pois “todos os pedidos formulados pela servidora decorriam do exercício do cargo em comissão que ocupava, nos termos da Portaria nº 240, de 30.06.2005” -, o mérito da demanda foi decidido no âmbito da Justiça especializada, tendo sido condenado ao pagamento de diferenças no valor pago a Lúcia Helena Possati de Souza em razão do vínculo de trabalho estabelecido entre si.



    Argumenta que o Processo nº 0011254-64.2016.5.15.0034 está em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, com a situação dos autos assim descrita na peça da presente reclamatória:



    “Remetido ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, o recurso foi relatado, revisado e discutido, sendo ao final mantida a decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgara a presente ação.



    Permanecendo inconformado, interpôs o reclamante Recurso de Revista, que foi admitido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região – TRT15 somente em relação a questão da competência.



    Ao analisar o Recurso de Revista interposto, a Ministra Relatora do Tribunal Superior do Trabalho – TST não conheceu do recurso, o que ensejou a interposição do Recurso de Embargos.



    Remetido os autos para conclusão o Recurso de Embargos igualmente não foi admitido, de modo que o reclamante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e não provido, decisão que por sua vez não transitou em julgado.”



    O Município de Espírito Santo do Pinhal defende o cabimento da presente reclamação por violação ao entendimento vinculante firmado na ADI nº 3395, pois 



    “o simples fato do empregado público ajuizar ação visando o recebimento de parcela decorrente do cargo em comissão que ocupava, por si só, torna a Justiça do Trabalho incompetente para julgar a ação, uma vez que o direito postulado tem origem na ocupação de cargo em comissão de natureza jurídico-administrativo.”



    Aduz, ainda, que,



    “por se tratar de uma parcela de natureza administrativa, a Justiça do Trabalho jamais poderia reconhecer a sua competência para julgar a presente ação, haja vista o entendimento fixado por essa Corte Suprema quando do julgamento do RE nº 1288440 onde foi fixado o entendimento no sentido de que Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para de suspender o Processo nº 0011254-64.2016.5.15.0034. 



    No mérito, pleiteia que 



    “2º.) seja cassada a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, preservando a autoridade das decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº 3395 e Recurso Extraordinário nº 1288440 e, por consequência, julgando procedente a presente Reclamação. 



    3º.) seja determinado ao Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região – TRT15 que rejulgue o Recurso Ordinário interposto pelo reclamante e ao fazê-lo observe e aplique a integralidade das decisões acima identificadas para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação”



    É o relatório. Decido.



    No caso em referência nesta reclamatória, a tese de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda foi afastada em razão da existência de vínculo regido pela CLT entre as partes, atento, ainda à peculiaridade de se tratar de assunção de conjecturado cargo em comissão exclusivo para o servidor celetista concursado do próprio ente público, conforme disciplina legal. Transcrevo os fundamentos exarados na decisão proferida no âmbito do TRT 15:



    “2.1 - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    Inicialmente o reclamado suscita a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho sob o fundamento de que a recorrida pleiteia pagamento de diferenças do tempo de serviço e sexta parte devidos durante o período em que ocupou cargo em comissão de encarregado de processamento de folha de pagamento, função diversa daquela para qual prestou concurso público, de modo que, nos termos do já decidido pelo STJ, a relação deve ser discutida perante a Justiça Comum, que é competente para dirimir conflitos de questões decorrentes do vínculo que tem natureza jurídico administrativa.



    Sem razão.



    Como se pode constatar dos documentos presentes nos autos, a reclamante foi contratada em regime celetista, sendo que a Lei 1.342/85 prevê o desempenho de cargo em comissão regido pela CLT, vedando aos funcionários estatutários a ocupação destes empregos regidos pela CLT, e somente prevê cargos em comissão em regime celetista (arts. 24 a 27 da Lei 1.342/85), de modo que o cargo em comissão era regulado pela CLT e, portanto, de competência desta Justiça especializada.



    [...]



    Assim, sendo o regime jurídico regido pela CLT tanto para o cargo para o qual foi contratada mediante concurso como aquele para o qual foi nomeada em comissão, a competência é da Justiça do Trabalho.



    Rejeito, portanto a preliminar.” (e-Doc 17, p. 2).



    O entendimento foi mantido em acórdão exarado no âmbito do TST, cuja ementa transcrevo:



    “2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CARGO EM COMISSÃO REGIDO PELO REGIME CELETISTA. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele esteja vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes do STF (ADI 3.395-MC/DF, DJ de 10/11/2006, e repercussão geral dada à decisão proferida pelo Plenário no Recurso Extraordinário nº 573.202-9/Amazonas). Contudo, a presente hipótese diverge daquela tratada pelo STF, porquanto nesta o vínculo é de natureza jurídica contratual trabalhista, em que a Administração Pública, por meio da Lei Municipal nº 1.342/85, submete servidores públicos, ainda que de livre nomeação e exoneração (cargos em comissão), às normas da CLT, inserindo-se, portanto, na competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da CF.”



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória formou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI nº 3395 quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vide:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não 'único', como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 19.837 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28/4/16).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/2/18)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/14)



    É verdade que persistiu a insegurança jurídica na definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), no qual, conforme descrição do repositório da sistemática de precedente obrigatórios na página eletrônica do STF, está em debate, 



    “à luz dos artigos 114, I da Constituição Federal, a definição do juízo competente para julgar demanda entre servidores regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e o Poder Público, quando postulado benefício de natureza tipicamente administrativa.”



    Quanto ao RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143 RG), registro que o julgamento iniciado na sessão em ambiente virtual do Plenário do STF de 9/12/22 a 16/12/22 foi suspenso em razão do pedido de vista formulado pela Min. Rosa Weber, constando a seguinte síntese de decisão na Ata publicada no DJe de 10/1/23:



    “Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, negava provimento ao recurso extraordinário, propunha a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’, e modulava os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento, no que foi acompanhado pelos Ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e André Mendonça, pediu vista dos autos a Ministra Rosa Weber (Presidente). Impedido o Ministro Luiz Fux. [...]” (grifo nosso)



    Não se tendo concluído o julgamento do RE nº 1.288.440 RG, bem como, e por consequência, ausente a fixação de tese do Tema nº 1143 RG, é importante destacar e reconhecer que não há que se falar em entendimento de observância obrigatória do STF com esse paradigma.



    Entretanto, considerando i) que a persistência do debate acerca da competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa, orientou o reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 1143 e ii) que o extrato da ata de julgamento do representativo da controvérsia revela a existência de 9 (nove) votos favoráveis à modulação dos efeitos “para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”, concluo que o julgado na ADI nº 3395 não constitui paradigma adequado à solução da controvérsia instaurada nesta reclamatória tendo como referência o Processo nº 0011254-64.2016.5.15.0034.



    Em outras palavras, entendo que constitui subversão à sistemática da repercussão geral apreciar, com paradigma na ADI nº 3395, a alegada violação à autoridade do STF por decisão que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda subjacente a vínculo celetista não temporário.



    No ponto, registro que, em consulta ao Processo nº 0011254-64.2016.5.15.0034 no sítio eletrônico do TST, verifiquei que não há notícia de interposição de recurso extraordinário nos autos e, portanto, ausente qualquer manifestação da Corte Superior acerca da admissibilidade de eventual recurso da competência do STF.



    O debate deve se desenvolver no Processo nº 0011254-64.2016.5.15.0034 pelos meios recursais e, assim, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1143 RG. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,' deixando de atribuir valor à causa e o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Assim, deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. 



    Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente